Tribunal: TJBA
Processo: 8027678-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027678-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CARLA DANTAS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

AGRAVADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. PENSÃO POR MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por ANA CARLA DANTAS SANTOS contra decisão do Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida nos autos da “Ação declaratória de obrigação de pagar c/c indenização por danos morais” n° 8148819-84.2021.8.05.0001, proposta contra SABEMI SEGURADORA SA, que indeferiu a tutela de urgência.

2. Na origem, a parte agravante objetiva compelir a instituição seguradora a efetuar o pagamento de pensão por morte em razão do falecimento de sua genitora. Insurge-se contra o indeferimento da medida liminar, alegando a urgência do recebimento do benefício diante de sua condição de desempregada e estudante. Requereu, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia gira em torno da existência, ou não, dos pressupostos legais necessários à concessão da tutela de urgência no contexto da relação securitária, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

4. Considerando o enfrentamento do mérito do Agravo de Instrumento, restou prejudicado o julgamento do Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que havia indeferido o pedido liminar.

Mérito

5. A concessão de tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, nos termos do art. 300 do CPC.

6. No caso concreto, a Agravante não apresentou documentos hábeis a comprovar a condição de estudante e desempregada. Tampouco demonstrou risco de dano grave, concreto e atual decorrente da decisão recorrida.

7. A alegação genérica de prejuízo material e moral não se mostra suficiente para justificar o deferimento da medida, sobretudo diante da alegação de que o falecimento da genitora ocorreu há quase 40 anos, fato que fragiliza ainda mais o argumento de urgência invocado.

8. Diante da ausência dos requisitos legais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido. Prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento nº
8027678-62.2025.8.05.0000
, tendo, como Agravante,

ANA CARLA DANTAS SANTOS

e, como Agravada,

SABEMI SEGURADORA SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor. Fica prejudicado o julgamento do Agravo Interno.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO
RELATORA